Tribunal: TJDFT
Processo: 0706381-93.2019.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TERMO DE AUTORIZAÇÃO PROVISÓRIA. TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO. ATOS ADMINISTRATIVOS CONTRADITÓRIOS. INTERDIÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DIREITO SUBJETIVO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão consistente em determinar que o DF conceda licença de funcionamento de quiosque. Recurso do réu visa à reforma da sentença, que julgou procedente os pedidos do autor.
2 – Termo de Autorização Provisório. Auto de Interdição. O Termo de Autorização de Uso Provisório (ID 23239638), emitido com base no art. 48 da Lei Orgânica do DF e do 4257/2008, confere à autora o direito subjetivo de utilização da área descrita na forma legal, com prazo de 12 meses, prorrogável nos 30 dias anteriores ao esgotamento do prazo. A interdição (ID23239641, página 1), datada de 30/04/2019, fundamentada da ausência de permissão de funcionamento mostra-se despida de legalidade, de modo que não deve prevalecer.
3 – Legalidade da autorização. Não obstante a alegação do réu de que o funcionamento da atividade da ré não cumpre as exigências legais, a própria Administração expediu a autorização de uso, que não foi revogado. A notificação emitida em agosto de 2017, 20 meses antes, não constitui justificativa para a interdição. A própria Administração Pública, por meio da declaração de ID23239639 consigna que a Administração Regional de Ceilândia RA-IX (local onde está localizado o quiosque) se encontra em fase de elaboração do Plano de Ocupação de Quiosque da cidade e que, somente após esta fase poderia emitir a Licença de Funcionamento e ainda chega a pedir a compreensão da Agefis quanto à notificação e ao auto de infração expedidos. O cidadão não pode ficar à mercê dos conflitos entre órgãos da Administração Pública na interpretação das normas internas. Assim, deve prevalecer a autorização enquanto perdurar o seu prazo. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
4 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, no percentual de 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido.